Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753630-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE IMÓVEIS PENHORADOS. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE REAVALIAÇÃO DE 2 (DOIS) IMÓVEIS E AVALIAÇÃO DE OUTROS 10 (DEZ) IMÓVEIS. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAVALIAÇÃO INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o DO CPC. CÁLCULO FAVORÁVEL AO EXECUTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO RECURSO. TEMA 1.128. DETERMINAÇÃO INEXISTENTE NA ADMISSÃO DO RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em avaliação equivocada dos imóveis penhorados do exequente, se em relação a 2 (dois), houve a acatamento do pedido de reavaliação na decisão recorrida, determinando-se a avaliação de outros 10 (dez) imóveis. 1.1. Além disso, não se evidencia no caso, a inutilidade da execução, haja vista que não demonstrada a penhora dos imóveis em execução fazendária. 2. Consoante entendimento do STJ, em execução de ação de improbidade administrativa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o evento danoso. 2.1. No caso, os juros de mora incidiram desde a perpetração do ato improbo, ao passo em que a correção monetária foi calculada a partir da sentença, conforme Nota Técnica 105/2024 do MPDFT, favoravelmente ao executado. 2.2. Ademais, resta preclusa a oportunidade para discussão de excesso de execução, em impugnação de sentença, na forma do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, quanto a tais consectários legais da sentença, haja vista que preclusa temporalmente a oportunidade para tanto, 3. O STJ ao julgar o Tema 1128 em sede recurso repetitivo, assentou que a suspensão abrangerá apenas os recursos especiais em juízo de admissibilidade e os que tramitam, desde naquela Corte, isso em 23/02/2022, logo não razão jurídica para suspender-se a execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 831 e 874, inciso I, ambos do CPC, aduzindo ocorrência de excesso de penhora, ao argumento de que as constrições extrapolam o valor devido; c) artigos 836 da Lei Adjetiva Civil e 186 do Código Tributário Nacional, defendendo haver inutilidade de várias penhoras, em razão de penhora fiscal anterior, preferencial ao crédito destes autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 73365214). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 831, 836 e 874, inciso I, todos do CPC e 186 do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73365214. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020